Tribunal: TJMT
Processo: 1029448-02.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029448-02.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DA CONCEICAO COSTA - CPF: 298.639.881-20 (APELANTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), PEDRO CORREA FRANCO - CPF: 039.819.101-84 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO - CPF: 022.125.061-12 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO - CPF: 694.162.221-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PROMOÇÃO A POSTO INEXISTENTE C/C COBRANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO NA INATIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ART. 62 DA LEI FEDERAL N. 6.880/80 – APLICABILIDADE NO ÂMBITO DOS ESTADOS-MEMBROS – ENTENDIMENTO DO STF – PARIDADE – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Nos termos do artigo 62 da Lei Federal n. 6.880/1980, aplicável no âmbito dos Estados-membros, por força da jurisprudência do STF, não haverá promoção de militar por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada ou reforma.

2.

Não há falar em paridade, se inexistente a concessão de quaisquer benefícios, ou vantagens, aos servidores em atividade, inclusive, quando decorrentes da transformação, ou reclassificação, do cargo ou função, em que se deu a aposentadoria, ou que serviu de referência para a concessão da pensão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Antônio Carlos da Conceição, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Reconhecimento de Promoção a Posto Inexistente c/c Cobrança de Diferenças Salariais n. 1029448-02.2017.8.11.0041, julgou improcedente o pedido e não reconheceu o direito do Autor, militar da reserva, à promoção ao posto de Tenente Coronel PM e, consequentemente, ao pagamento das diferenças remuneratórias.

O Recorrente sustenta a inaplicabilidade da Lei Federal n. 6.880/1980 à hipótese, sobretudo do artigo 62, que impede a promoção de militares das forças armadas durante a inatividade, ao fundamento de que essa disposição legal é conflitante com a previsão contida no artigo 42, § 1º, da Constituição Federal, que apregoa que os direitos e garantias (regime jurídico) dos militares estaduais dizem respeito à competência do Poder Executivo Estadual.

Aduz ter direito à promoção ao posto pleiteado, porque, na época de sua passagem para a inatividade, não havia tal previsão, e, para tanto, levanta ao seu favor os princípios da legalidade, da isonomia e da retroatividade da lei mais benéfica.

Argumenta que a Súmula 52, do STF, garante a aplicabilidade da promoção ao militar que já estiver na inatividade, o que se amolda ao caso dos autos.

Defende a desnecessidade do pagamento de contribuição previdenciária para o fim almejado, sobretudo porque, ao tempo da sua passagem para a inatividade, já possuía 34 anos, 06 meses e 20 dias, de serviço prestado à corporação, ou seja, mais que os 30 (trinta) anos de trabalho exigidos para um militar se aposentar com proventos integrais.

Assim, requereu o provimento do Recurso e a reforma da sentença, para que seja determinado ao Apelado que promova o Apelante ao posto de Tenente Coronel PM, retroagindo seus efeitos a abril de 2014, bem assim condenado-o ao pagamento da verba remuneratória, decorrente da diferença salarial entre o subsídio de Major e Tenente Coronel.

O Estado de Mato Grosso, ora Recorrido, apresentou contrarrazões ao Recurso (id. 86777567).

O Ministério Público deixou de opinar sobre a matéria, por entender inexistir interesse público ou social que legitime a sua intervenção (id. 89099956).

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, a parte autora pretende a reforma do ato sentencial que julgou improcedente o pedido inicial, que objetivava o reconhecimento do seu direito, porque militar da reserva, à promoção ao posto de Tenente Coronel PM e, consequentemente, ao pagamento das diferenças remuneratórias.

O fato jurídico-processual revela que o Recorrente manejou o processo em epígrafe com o objetivo de ter reconhecido o direito à promoção ao posto de Tenente Coronel PM, porque, após a sua inatividade, que se deu no maior posto da corporação, à época, o de Major, houve a criação, por meio de lei, de um novo ápice na carreira do Quadro Complementar de Oficiais da Polícia Militar, qual seja, o de Tenente Coronel PM, além de perseguir, consequentemente, o direito remuneratório, decorrente da diferença entre os subsídios dos sobreditos cargos.

Sustentou a sua pretensão, conforme relatado, nas súmulas 51 e 52 do STF, no artigo 1
o
, paragrafo único, da Lei Estadual n. 10.076/2014, na Lei Complementar Estadual n. 529/2014, nos princípios da legalidade, da retroatividade da lei mais benéfica, da isonomia e da paridade, no artigo 5
o
, XXXVI, da Constituição Federal, e no artigo 6
o
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Ao decidir o feito, o Magistrado singular julgou-o improcedente, nos seguintes termos:

(...) Pois bem, o requerente é Major da PM/MT, tendo passado para a inatividade em 30.09.2011, após mais de 30 anos de serviço à Polícia Militar. Ulteriormente, por meio de inovação legislativa, novo posto foi criado, qual seja o de Tenente Coronel, ao qual o autor almeja ser promovido.

No entanto, a passagem do autor para a inatividade consubstancia-se em ato jurídico perfeito, de modo que a nova legislação não se aplica ao seu caso, não havendo previsão para sua retroatividade.

Em outra linha de argumentação, a promoção perseguida exige uma série de requisitos, não sendo o tempo de serviço o único, vale dizer, deveriam ser preenchidos outros tantos que, pela inatividade do autor, não se mostra possível. (...)

Assim, não há como se utilizar do Poder Judiciário para alcançar a promoção em questão, até mesmo porque se trata de ato administrativo que é exercido no âmbito da discricionariedade do gestor público.

Ademais, não obstante o teor da súmula nº 52 do STF, segundo a qual “
a promoção de militar, vinculada à inatividade, pode ser feita, quando couber, a posto inexistente no quadro
”, que remete ao ano de 1963, tem-se que, posteriormente, foi editada a Lei n. 6.880/1980, inviabilizando a promoção de policial militar transferido para a inatividade, senão vejamos:

Art. 62. Não haverá promoção de militar por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada ou reforma.

Nesse contexto fático, infere-se que a parte autora não se desincumbiu do ônus estabelecido pelo art. 373, I, do CPC, consistente em fazer prova do seu direito, impondo-se a improcedência da ação, mormente porque se observa que o ente requerido, ao indeferir a promoção vindicada, o fez amparado legalmente, de modo que não há falar em violação ao princípio constitucional da legalidade.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo improcedente a presente ação e extingo o feito, com resolução do mérito.

Condeno a parte autora nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC, cuja execução deverá obedecer ao disposto no art. 98, §3º, do CPC, por ser a parte vencida beneficiária da justiça gratuita.

Contra essa decisão, insurge-se o Recorrente, conforme os fundamentos lançados no relatório deste voto.

Como já registrei, o Apelante pretende a sua promoção ao posto de Tenente Coronel PM, porque, após a sua inatividade, que se deu no maior posto da corporação, à época, o de Major, houve a criação, por meio de lei, de um novo ápice na carreira do Quadro Complementar de Oficiais da Polícia Militar, qual seja, o de Tenente Coronel PM.

Fundamenta a sua pretensão, em essência, nas súmulas 51 e 52 do STF, bem como, no artigo 1
o
, paragrafo único, da Lei Estadual n. 10.076/2014, que estabelecem, respectivamente:

Súmula 51: Militar não tem direito a mais de duas promoções na passagem para a inatividade, ainda que por motivos diversos.

Súmula 52: A promoção de militar, vinculada à inatividade, pode ser feita, quando couber, a posto inexistente no quadro.

Art. 1º Esta lei estabelece os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e às Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso acesso à hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva.

Parágrafo único. Extraordinariamente, a promoção de militar da inatividade poderá ser feita a posto ou graduação inexistente em seu quadro, desde que ele tenha passado a essa situação, com proventos integrais e no maior posto ou graduação prevista em sua escala hierárquica.

Devo anotar, desde logo, que as sobreditas súmulas (51 e 52) foram editadas pelo Supremo Tribunal Federal, no longínquo ano de 1963, e não mais produzem os efeitos pretendidos pelo Apelante, pois, com a edição da Lei Federal n. 6.880/1980, houve a previsão expressa, no seu artigo 62, de que

Não haverá promoção de militar por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada ou reforma.

Esse dispositivo da legislação federal, aliás, tem aplicação direta nos Estados-membros, porquanto as leis estaduais de regência dos militares devem ser similares às disposições federais sobre o tema, conforme a orientação, mais recente àquelas sobreditas súmulas (51 e 52), do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

Ementa: Direito Administrativo. 1.
Promoção de policial militar a posto de hierarquia superior quando de sua passagem para a inatividade
. 2.
Leis estaduais de regência dos servidores militares devem ser similares às disposições federais sobre o tema
. 3. Matéria de índole infraconstitucional. Precedentes. 4. Inexistência de repercussão geral. (ARE 717898 RG, Relator(a): Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2013, publicado em 29/10/2013).

EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROMOÇÃO DE POLICIAL-MILITAR AO GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATAMENTE SUPERIOR PELO MESMO ATO QUE O TRANSFERE PARA A RESERVA REMUNERADA: ART. 57, CAPUT E §§ 1º, 2º, 3º E 4º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 53, DE 30.08.90, COM A REDAÇÃO DADA PELO ART. 1º, III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 68, DE 08.07.93. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO. 1.
A regulamentação das promoções dos policiais-militares é tratada em leis que dispõem sobre normas gerais de organização das polícias-militares, as quais, por sua vez, estão sob reserva de lei federal (CF, art. 22, XXI)
.
O Estado-membro pode legislar sobre a matéria desde que de forma similar ao que dispuser a lei federal
; no caso, esta proíbe a concessão do especial privilégio impugnado (art. 24 do Decreto-lei nº 667/69 e art. 62 do Estatuto dos Militares - Lei nº 6.880/80). 2. O impugnado art. 57 afronta diretamente à lei federal, e não à Constituição, e, em consequência, sendo o caso de ilegalidade, não pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida, ficando prejudicado o pedido de medida cautelar. (ADI 1540, Relator(a): Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, julgado em 25/06/1997, DJ 16/11/2001). (Destaquei).

Assim, tenho que a previsão constante do artigo 1
o
, paragrafo único, da Lei Estadual n. 10.076/2014, que, também, serve de sustentáculo à pretensão do Apelante, é ilegítima, porque entra em rota de colisão com o artigo 62 da Lei Federal n. 6.880/1980, que veda a promoção de militar por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada.

Logo, a improcedência dos pedidos do Autor, ora Recorrente, como reconhecido pelo Juízo
a quo
, longe de constituir violação ao princípio da legalidade, empresta concretude a este princípio.

A respeito do assunto é a jurisprudência desse C. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PROMOÇÃO A POSTO INEXISTENTE C/C COBRANÇA – POLICIAL MILITAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PROMOÇÃO NA INATIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ART. 62 DA LEI FEDERAL N. 6.880/80 – APLICABILIDADE NO ÂMBITO DOS ESTADOS-MEMBROS – ENTENDIMENTO DO STF – PARIDADE – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Nos termos do artigo 62 da Lei Federal n. 6.880/1980, aplicável no âmbito dos Estados-membros, por força da jurisprudência do STF, não haverá promoção de militar por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada ou reforma.

2 - Não há falar em paridade, se inexistente a concessão de quaisquer benefícios, ou vantagens, aos servidores em atividade, inclusive, quando decorrentes da transformação, ou reclassificação, do cargo ou função, em que se deu a aposentadoria, ou que serviu de referência para a concessão da pensão. (N.U 1010804-45.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2022, Publicado no DJE 13/04/2022).

De outro giro, entendo ser impertinente o fundamento de que a paridade entre servidores ativos e inativos legitima a pretensão do Apelante.

Como se sabe, a paridade é a extensão aos pensionistas e inativos de quaisquer
benefícios
, ou
vantagens
, posteriormente concedidos aos
servidores em atividade
, inclusive quando decorrentes da transformação, ou reclassificação,
do cargo
ou função,
em que se deu a aposentadoria
, ou que serviu de referência para a concessão da pensão.

No caso, como se extrai da própria inicial, bem assim da Lei Estadual n. 10.076/2014,
não
houve a transformação, ou a reclassificação, do posto de Major, em que se deu a reserva do Apelante.

Na realidade, ocorreu uma reestruturação da carreira na Corporação da PM, com a criação do posto de Tenente Coronel PM, tendo sido mantido, no entanto, o posto de Major.

Desse modo, não há falar na observância da paridade entre ativos e inativos, bem assim, no princípio da isonomia, para apoiar o pedido do Recorrente, porque não há correlação desse instituto – paridade – com a situação factual existente, porquanto o posto de Major, ainda, encontra previsão no Quadro dos Oficiais da PMMT.

Nesse contexto, diante do retroexpendido, e constatada a vedação legal da pretensão do Apelante (art. 62 da Lei Federal n. 6.880/1980), bem como no entendimento jurisprudencial do STF, não há falar na violação ao princípio da legalidade, da retroatividade da lei mais benéfica, (art. 5
o
, XL, da Constituição Federal), da isonomia e da paridade e, igualmente, da não observância do artigo 5
o
, XXXVI, da Constituição Federal e artigo 6
o
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Desse modo, ficou prejudicado o fundamento que associa o indeferimento da pretensão à questão dos recolhimentos previdenciários.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por Antônio Carlos da Conceição Costa, e mantenho incólume a decisão vergastada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022